Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE DOENÇA-ACIDENTÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”
2. A finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial. Assim, como medida coercitiva, as astreintes devem ser fixadas em montante suficiente e adequado para impulsionar o réu a cumprir a obrigação de fazer reconhecidamente devida.
3. No caso em questão, a multa fora fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias, mantendo-se a autarquia recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, o que causou a majoração para R$ 200,00 (duzentos reais). Vê-se, portanto, que o valor fixado pelo magistrado mostra-se até módico e está longe de causar o enriquecimento ilícito da agravada, razão pela qual não há que se falar em exclusão ou redução da penalidade imposta.
4. Recurso desprovido.